Tribunal: TJDFT
Processo: 0737225-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena.
1 - Os depoimentos harmônicos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, em juízo, que viram o réu vender porção de drogas ao usuário, em local conhecido pelo tráfico de drogas, corroborados pelas declarações do usuário, na delegacia, de que comprou porção de drogas do réu pelo valor de R$ 30,00 e pela apreensão, com o réu, de tal importância – são provas suficientes do tráfico de drogas.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - Embora o réu seja reincidente, a ínfima quantidade de droga apreendida justifica incida a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, na fração máxima.

4 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).

5 - Apelação provida em parte.